Tribunal: STF
Processo: RE 1292176
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.   Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
    1. Está pacificado na jurisprudência que o valor do ICMS apurado no preço de venda de mercadorias se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Súmulas nºs 68 e 94 do STJ.
    2. A inclusão do valor do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais PIS e COFINS não constitui ofensa à Constituição Federal, ante o disposto no art. 195, I 'b' do texto constitucional.
    3. O ICMS, não obstante cuidar-se de um imposto indireto, assim como o IPI, dele se diferencia por ser cobrado 'por dentro', ou seja, é embutido no preço total da operação, consistindo em uma alíquota, que embora destacada, é incluída no preço.
    4. Não há dupla tributação ou afronta ao art. 154, I da Constituição Federal pela consideração do valor das operações com o ICMS embutido, pois o ICMS incide sobre operações de circulação de mercadorias e as contribuições PIS/COFINS, sobre a receita, cabendo notar, ainda, que o ICMS incide por dentro, de modo que o valor total da operação não pode ser desconsiderado na composição do preço cobrado pela mercadoria.
    5. Afastada a suspensão do processo em face do deferimento de Medida Cautelar na ADC nº 18/DF, uma vez que a mencionada decisão foi prorrogada, pela última vez, por mais 180 (cento e oitenta dias) em 25-03-2010 (Ata publicada em 14-04-2010; acórdão publicado em 18-06-2010), já tendo finalizado o prazo de prorrogação”.
    2.   O recurso buscou fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, b, da Carta. Sustenta que o ICMS não deve compor a base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS.
    3.   O feito permaneceu sobrestado na origem até a apreciação do mérito do recurso paradigma (Tema 69). Após o julgamento de mérito do RE 574.706-RG pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o Tribunal de origem se retratou parcialmente, proferindo o seguinte acórdão:
    “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. DO PIS E DA COFINS. TEMA 69 DO STF. LEIS 9.718/1998 E 12.973/2014. ALTERAÇÃO NORMATIVA NÃO JULGADA PELO STF. MUTAÇÃO DE ELEMENTO MATERIAL DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. LIMITES DA COISA JULGADA. RETRATAÇÃO.
    1. Nos termos do enunciado do Tema 69 - STF, o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
    2. Declarado o direito à compensação, na forma prevista no art. 74 da Lei 9.430/96, observada a prescrição quinquenal e atualização dos créditos pela taxa SELIC (art. 39, §4º, da Lei 9.250/95 c/c o art. 73 da Lei 9.532/97).
    3. A tese jurídica advinda do julgamento do RE 574.706 não se aplica aos pagamentos efetuados sob a égide da Lei 12.973/2014, uma vez que o referido precedente tomou por base substrato normativo diverso ("caput" do art. 3º da Lei 9.718/98).
    4. A mutação normativa operada pela Lei 12.973/2014, tendo afetado um dos elementos essenciais da obrigação tributária, inaugurou uma nova relação jurídica, tomando por base de cálculo grandeza distinta da prevista na Lei 9.718/98”.
    4.   De acordo com a interpretação da Turma Julgadora, a tese firmada no julgamento do Tema 69 não se aplica aos recolhimentos efetuados a partir de 1º de janeiro de 2015, quando entrou em vigor a Lei nº 12.973/2014, alterando a moldura normativa do PIS/COFINS.
    5.   Contra o acórdão parcialmente retratado, a parte recorrente interpõe novo recurso extraordinário, alegando que a solução adotada no julgamento do Tema 69 alcança as alterações introduzidas pela Lei 12.973/2014. Requer o provimento do recurso para que seja afastada a limitação temporal, aplicando-se integralmente a tese firmada no recurso paradigma.
    6.   Cumpre ressaltar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 574.706-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.
    7. Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 574.706-RG, foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma, bem como o esclarecimento de outros pontos considerados essenciais para a solução definitiva da controvérsia.
    8. Diante do exposto, tendo em vista a pendência de questões relevantes para a solução completa da causa, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator